Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003108-55.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85 (AGRAVADO), TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER - CPF: 010.019.081-20 (ADVOGADO), GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve acórdão concessivo de segurança em mandado de segurança destinado a afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD na fatura de energia elétrica, sob o fundamento de incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ. O agravante sustenta a necessidade de adequação do acórdão ao precedente vinculante, com limitação temporal da inexigibilidade da cobrança, em razão da inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da eficácia da liminar por incidente de contracautela impede a incidência da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986/STJ; (ii) estabelecer se a decisão liminar anteriormente concedida permaneceu juridicamente hígida para fins de proteção da confiança legítima; e (iii) determinar o alcance temporal da inexigibilidade do ICMS incidente sobre TUST e TUSD diante da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, firmou entendimento vinculante de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

4.

A modulação de efeitos do Tema 986/STJ preserva as situações jurídicas dos contribuintes que possuíam decisão judicial favorável vigente antes de 27/03/2017, em observância à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

5.

A suspensão da eficácia da liminar, deferida com fundamento no art. 4o da Lei n. 8.437/1992, possui natureza precária e excepcional, limitando-se à paralisação temporária da eficácia externa da decisão judicial, sem produzir cassação ou reforma do provimento jurisdicional originário.

6.

A cassação ou reforma da decisão judicial exige pronunciamento jurisdicional de mérito apto a desconstituir ou modificar o título judicial anteriormente concedido.

7.

A liminar concedida antes do marco temporal de 27/03/2017 permaneceu formalmente válida no processo originário, ainda que submetida a suspensão cautelar, circunstância suficiente para assegurar a incidência da modulação prevista no Tema 986/STJ.

8.

A modulação de efeitos não autoriza a exclusão definitiva da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS para períodos futuros, devendo a inexigibilidade da cobrança permanecer restrita ao intervalo temporal protegido pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.

9.

O acórdão anteriormente proferido exige adequação ao Tema 986/STJ para limitar os efeitos da segurança ao período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

10.

Subsiste o direito à repetição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período abrangido pela modulação, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 165, I, do CTN, ficando a quantificação do indébito relegada à fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão cautelar da eficácia de liminar por incidente de contracautela não equivale à cassação ou reforma da decisão judicial originária.

2.

A liminar concedida antes de 27/03/2017 permanece apta a atrair a modulação de efeitos estabelecida no Tema 986/STJ, ainda que submetida à suspensão cautelar.

3.

A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, ressalvada a inexigibilidade da cobrança no período protegido pela modulação do Tema 986/STJ.

4.

A proteção conferida pela modulação restringe-se ao período compreendido entre a concessão da liminar favorável e a publicação do acórdão vinculante do Tema 986/STJ em 29/05/2024.

5.

O contribuinte possui direito à repetição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos no período abrangido pela modulação, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: LC n. 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; Lei n. 8.437/1992, art. 4o; CTN, art. 165, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 986; TJMT, Agravo Interno em Apelação Cível n. 1010401-76.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 0003341-06.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1017795-37.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO apresentado por ESTADO DE MATO GROSSO contra MINERAÇÃO SERRA DOURADA LTDA, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ente público, em razão da decisão proferida pela Relatora Desa. Maria Erotides Kneip (id. 322031891), que manteve a sentença de procedência (id. 310016369) em ação declaratória cumulada com repetição de indébito.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 986. Sustenta que, embora a empresa tenha obtido liminar em 04/03/2016 (id. 310015930), referida decisão precária foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares n.o 53.157/2015, instaurado perante a Presidência deste Tribunal. Em suas palavras, "essa proteção excepcional não pode ser estendida a casos em que a liminar perdeu sua eficácia antes do marco final da modulação" (id. 310016371).

Para reforçar sua irresignação, o Estado argumenta que a suspensão da liminar descaracteriza a situação jurídica consolidada necessária para a fruição da modulação. Sustenta ainda a inexistência de indébito tributário, sob o fundamento de que o STJ declarou a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD, não havendo que se falar em restituição de valores pagos antes da liminar ou durante sua suspensão, por serem tributos reputados devidos. Por fim, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, limitar eventual repetição ao período de vigência efetiva da liminar até a publicação do acórdão paradigma (id. 339846876).

A decisão monocrática de id. 322031891 negou provimento à apelação estatal, assentando que a suspensão da liminar por incidente de contracautela não se confunde com cassação ou reforma. Consignou a Relatora que, mantida a vigência formal da liminar deferida antes de 27/03/2017, aplica-se a modulação do Tema 986/STJ, garantindo ao contribuinte a não incidência do imposto até 29/05/2024 e o direito à repetição do indébito (id. 322031891).

No primeiro grau, a tutela de urgência foi deferida em 04/03/2016 (id. 310015930), determinando a suspensão da cobrança do ICMS sobre as tarifas. Referida decisão foi objeto de suspensão pelo Incidente n.o 53.157/2015 (id. 339846876).

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 340210396), a agravada MINERAÇÃO SERRA DOURADA LTDA alegou que o recurso é meramente protelatório. Sustenta que o Estado confunde o marco temporal da modulação com o conteúdo das decisões preservadas. Argumenta que, uma vez protegida pela modulação por possuir liminar anterior a março de 2017, a decisão deve ser cumprida integralmente, inclusive quanto à restituição do indébito dos cinco anos anteriores ao ajuizamento. Rechaça a tese de que a suspensão por incidente de contracautela equivaleria à revogação. Por fim, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A insurgência comporta parcial acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou a tese de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, § 1o, inciso II, alínea ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Portanto, a orientação atualmente vinculante é no sentido da legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, afastando o entendimento anteriormente firmado em sentido contrário.

Ocorre que, ao modular os efeitos do julgamento, o Superior Tribunal de Justiça preservou determinadas situações jurídicas consolidadas, em homenagem à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima. A modulação alcança os contribuintes que, antes de 27 de março de 2017, estavam amparados por decisão judicial favorável vigente.

No caso concreto, a decisão agravada corretamente reconheceu que o impetrante se insere no campo de proteção da modulação, uma vez que a ação mandamental foi ajuizada em 13 de março de 2015 e a liminar deferida em 23 de março de 2015, portanto anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, diversamente do que sustentado pelo agravante, a suspensão da eficácia da liminar por meio de incidente de contracautela não possui o efeito jurídico de cassar, reformar ou desconstituir a decisão judicial anteriormente deferida.

É imprescindível distinguir, tecnicamente, os institutos da suspensão, cassação e reforma da decisão judicial.

A suspensão deferida com fundamento no art. 4o da Lei n. 8.437/1992 possui natureza excepcional e precária, destinando-se apenas à paralisação temporária da eficácia externa da decisão judicial, por razões relacionadas à ordem, segurança, saúde ou economia públicas. Não há, nessa hipótese, pronunciamento jurisdicional de mérito apto a invalidar o provimento anteriormente concedido.

A cassação ou reforma da decisão judicial, ao contrário, pressupõem pronunciamento jurisdicional de mérito destinado à desconstituição ou modificação do título judicial.

No caso concreto, embora tenha havido suspensão da eficácia da liminar por incidente de suspensão, a decisão concessiva jamais foi cassada ou reformada, mantendo-se formalmente hígida no processo originário.

Essa circunstância é suficiente para assegurar a incidência da modulação prevista no Tema 986/STJ.

Ao modular os efeitos do precedente repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça buscou justamente preservar situações jurídicas consolidadas e proteger a confiança legítima dos contribuintes que obtiveram decisões judiciais favoráveis anteriormente ao marco temporal de 27/03/2017.

Assim, a suspensão cautelar da eficácia da liminar não descaracteriza sua existência jurídica nem impede a aplicação da modulação estabelecida pela Corte Superior.

A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE TUSD E TUST - TEMA 986 DO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017 - SUSPENSÃO POR INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINARES - DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO/REFORMA - MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA FORMAL DA LIMINAR - APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO - DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NO PERÍODO - (...)” (TJMT, N.U 1010401-76.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/11/2025, publicado no DJE em 24/11/2025).

No mesmo sentido:

“(...) A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 5315/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma.” (TJMT, N.U 0003341-06.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/12/2025, publicado no DJE em 16/12/2025).

No caso concreto, a decisão agravada corretamente reconheceu que o impetrante está inserido no campo de proteção da modulação, pois a ação mandamental foi ajuizada em 04 de março de 2016 e a liminar foi deferida em 23 de março de 2015, portanto antes do marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer que o impetrante está abrangido pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ. Este Tribunal tem aplicado rigorosamente referida modulação em julgados recentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).” (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1017795-37.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2026, publicado em 01/05/2026).

Todavia, a conclusão de manter integralmente o acórdão anterior, sem qualquer ajuste quanto ao alcance temporal da inexigibilidade, não se harmoniza por completo com a tese firmada no Tema 986/STJ.

Isso porque a modulação não teve o efeito de declarar a exclusão definitiva da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS para todos os períodos futuros. Ao contrário, a regra fixada pelo Superior Tribunal de Justiça é a inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto, sendo a modulação uma exceção destinada a preservar, por lapso temporal determinado, as situações acobertadas por decisões judiciais favoráveis anteriores a 27 de março de 2017.

Dessa forma, o fato de o impetrante estar abrangido pela modulação não autoriza a manutenção irrestrita do acórdão anterior, se nele não houve delimitação expressa do período de eficácia da inexigibilidade. A adequação ao precedente repetitivo exige o reconhecimento de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, ressalvando-se, no caso concreto, a inexigibilidade da cobrança durante o período protegido pela modulação.

Em outras palavras, a segurança concedida deve subsistir apenas nos limites temporais resguardados pelo Tema 986/STJ, e não como autorização permanente para exclusão das tarifas da base de cálculo do imposto. A partir do término do período alcançado pela modulação, deve prevalecer a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente legitimidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS.

Nesse ponto, assiste razão ao agravante ao sustentar que havia necessidade de juízo positivo de retratação, não para afastar integralmente a segurança concedida, mas para ajustar o acórdão anterior aos exatos contornos do Tema 986/STJ. O contribuinte permanece beneficiado pela modulação em razão da liminar anterior ao marco de 27 de março de 2017, porém a proteção deve ser limitada ao período compreendido entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão vinculante do Tema 986/STJ, ocorrida em 29 de maio de 2024.

Assim, o provimento do agravo interno deve ser apenas parcial. Não há necessidade de cassação da decisão monocrática por nulidade, pois a apreciação colegiada do presente recurso afasta qualquer alegação de prejuízo e permite o exame pleno da matéria pela Câmara. Contudo, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para exercer juízo positivo de retratação, readequando o acórdão anterior à tese vinculante do Tema 986/STJ e à respectiva modulação de efeitos.

Igualmente subsiste o direito à repetição/compensação dos valores indevidamente recolhidos no período abrangido pela modulação, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A discussão relativa à efetiva quantificação do indébito, bem como eventual verificação de pagamentos realizados em desconformidade com a liminar, deverá ser relegada à fase de liquidação/cumprimento de sentença, ocasião em que será possível aferir, mediante análise das faturas e comprovantes de recolhimento, a extensão econômica do direito reconhecido.

Em conclusão, deve ficar assentado que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, na forma do Tema 986/STJ, preservando-se, entretanto, em favor do impetrante, os efeitos da decisão liminar deferida antes de 27 de março de 2017, dentro dos limites temporais da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com isso, a segurança permanece eficaz apenas quanto ao período protegido pela modulação, compreendido entre o deferimento da liminar, em 04 de março de 2016, e a publicação do acórdão vinculante do Tema 986/STJ, em 29 de maio de 2024, sendo devida a inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto após esse marco temporal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para afastar a preliminar de nulidade da decisão monocrática, mas exercer juízo positivo de retratação e adequar o acórdão anteriormente proferido ao Tema 986/STJ, reconhecendo que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, ressalvada a inexigibilidade da cobrança em favor do impetrante apenas no período compreendido entre a concessão da liminar, em 23 de março de 2015, e a publicação do acórdão vinculante do Tema 986/STJ, em 29 de maio de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026